Tribunal: TJBA
Processo: 0510716-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510716-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DOREA DANTAS

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANNIEL THOMSON DE MEDEIROS MARTINS, LEONARDO LIMA NAZARETH ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGADA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SEGUNDA CHAMADA. PRECEDENTE DO STF (RE 630.733/DF). OBSERVÂNCIA AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

2.
O STF firmou entendimento pela inexistência de direito à segunda chamada em testes de aptidão física, mesmo em casos de força maior, salvo expressa previsão editalícia (RE 630.733/DF).

3.
A Administração Pública deve observância ao princípio da legalidade e vinculação ao edital do certame.

4.
Inexiste ato ilícito quando a Administração cumpre exatamente as disposições editalícias.

5.
Mero dissabor decorrente de reprovação em concurso público não configura dano moral indenizável.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510716-21.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALEXANDRE DOREA DANTAS
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .